Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO FORMAL. APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA CORPORAL. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, que conta com especial relevância, aliada às declarações da testemunha policial, ao reconhecimento formal do acusado pela vítima e à apreensão dos objetos subtraídos em poder do réu.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação culposa quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o recorrente foi o autor da subtração dos bens pertencentes à vítima.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta, de forma que, se esta foi fixada no mínimo legal, procede-se à redução da pena pecuniária, em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.